Tribunal: TJSP
Processo: 2100074-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação Declaratória. IPTU. Imunidade. A demanda foi acolhida para que seja reconhecida a benesse à agravante referente aos anos de 2002 a 2006, com a anulação dos lançamentos do imposto desse período. Após o trânsito em julgado, a decisão agravada acolheu o pedido da Municipalidade de conversão em renda dos depósitos efetuados nos autos referentes aos exercícios posteriores ao delimitado na ação.

Ementa:
Ação Declaratória. IPTU. Imunidade. A demanda foi acolhida para que seja reconhecida a benesse à agravante referente aos anos de 2002 a 2006, com a anulação dos lançamentos do imposto desse período. Após o trânsito em julgado, a decisão agravada acolheu o pedido da Municipalidade de conversão em renda dos depósitos efetuados nos autos referentes aos exercícios posteriores ao delimitado na ação. Insurgência do agravante que comporta acolhida. Inteligência da Súmula 239 do STF – Impossibilidade de abrangência de todos os exercícios futuros. Os depósitos judiciais referentes a esse período não abrangem a relação jurídica controversa, razão pela qual mostra-se indevido o pleito da Fazenda. Precedentes desta Corte. Dá-se provimento ao recurso.